Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-81.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708082-81.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLIANA DOS SANTOS GONCALVES APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por POLIANA DOS SANTOS GONCALVES, com pedido de efeito suspensivo, contra sentença proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos de busca e apreensão, julgou procedente o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. (ID 71091888). Em suas razões (ID 71091890), sustenta que: 1) o contrato de financiamento de veículo prevê capitalização diária dos juros sem especificar qual seria a taxa diária aplicada; 2) a ausência de informação clara sobre a taxa diária viola o dever de informação do Código de Defesa do Consumidor - CDC (arts. 6o, III, 52 e 54-B); 3) de acordo com entendimento do STJ (Tema 953 e REsp 1.568.290-RS), a capitalização diária sem informação da taxa diária configura abusividade; 4) a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora do devedor; 5) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova por ser relação de consumo e pela hipossuficiência técnica e econômica da parte. Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em primeira instância (ID 71091880). Contrarrazões apresentadas (ID 71091895), nas quais o apelado, preliminarmente, impugna o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. Os documentos apresentados pela apelante para comprovar sua hipossuficiência estão desatualizados; alguns são de 8 meses atrás. Faculto à apelante, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes atuais da alegada hipossuficiência de recursos, tais como: 1) 3 últimos contracheques; 2) extratos de movimentações financeiras dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui contas ou investimentos; 3) outros documentos comprobatórios da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Alternativamente, recolham-se as custas recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator